Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-26.2021.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004889-26.2021.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DA CUNHA VILELA - CPF: 219.405.128-75 (EMBARGANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES DA CUNHA VILELA - CPF: 219.405.108-21 (EMBARGANTE), ECIO ROZA (EMBARGADO), ECIO ROZA - CPF: 511.555.756-87 (EMBARGADO), ECIO ROZA - CPF: 511.555.756-87 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), LIVIA PEREIRA WENDLING - CPF: 134.921.226-12 (ADVOGADO), MAGDA REGINA MACIEL DA SILVA - CPF: 349.006.832-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004889-26.2021.8.11.0013

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE SEMOVENTES – PROCEDÊNCIA – PROVA DA PROPRIEDADE – INEFICIENTE – SEMOVENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA POSSE DO EXECUTADO – FIEL DEPOSITÁRIO – AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A PROPRIEDADE DOS BENS – PROPRIEDADE PRESUMIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OBSCURIDADE – CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA PROTELATÓRIA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VISUALIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004889-26.2021.8.11.0013

EMBARGANTE: BRUNO RODRIGUES DA CUNHA VILELA, THIAGO RODRIGUES DA CUNHA VILELA

EMBARGADO: ECIO ROZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Bruno Rodrigues da Cunha Vilela e Thiago Rodrigues da Cunha Vilela
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE SEMOVENTES – PROCEDÊNCIA – PROVA DA PROPRIEDADE – INEFICIENTE – SEMOVENTES QUE SE ENCONTRAVAM NA POSSE DO EXECUTADO – FIEL DEPOSITÁRIO – AUSÊNCIA DE RESSALVA QUANTO A PROPRIEDADE DOS BENS – PROPRIEDADE PRESUMIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos embargos de terceiro cabe ao embargante o ônus de ter a posse ou ser de sua propriedade o bem sobre o qual se quer a desconstituição da penhora.

O registro em órgão público, isoladamente, não tem o condão de comprovar a propriedade dos semoventes, que foram localizados na posse do executado, que foi nomeado fiel depositário e não fez qualquer ressalva de que não eram seus.

Alegam que o v. acórdão apresenta contradição e obscuridade. Apontam que nos termos dos artigos 159 e 838 do CPC, não há exigência do fiel depositário informar ser o proprietário ou não do bem penhorado. Realçam que os documentos colacionados provam a titularidade dos semoventes penhorados.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id 159682159). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com aplicação da multa protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004889-26.2021.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos
foram opostos a fim de sanar supostos vícios de contradição e obscuridade.

Trata-se de Recurso de Apelação tirado do bojo dos Embargos de Terceiro julgados procedentes, nos quais foi reconhecido que o gado objeto de penhora era de propriedade dos lá e aqui embargantes.

Porém, o voto divergente, que acabou sendo acompanhado por este Relator, entendeu que o gado foi encontrado na Fazenda Rodeio, de propriedade do executado, genitor dos embargantes, e se encontrava na posse do mesmo, sendo nomeado fiel depositário. Nesse cenário, o voto vencedor consignou:

Não obstante essa informação, os animais foram localizados na Fazenda Rodeio, em posse do executado, que foi nomeado fiel depositário e não fez qualquer ressalva de que não eram seus (Auto de Penhora e Avaliação – ID. 148782479).

Diante desse cenário, a propriedade é presumida (art.
1.267 do CC),
e a desconstituição da penhora dependeria de prova veemente da propriedade dos embargantes.

Contudo,
o conjunto probatório nesta lide é frágil
.

Além do registro no INDEA, não há qualquer outro indício de que os apelados tenham, de fato, alguma relação com o gado penhorado, como por exemplo contrato com fornecedores, funcionários ou de arrendamento, recibo de pagamento, testemunhas, registro de acompanhamento veterinário, certificado de vacina. Ademais, não esclareceram o motivo de os animais terem sido encontrados em posse do executado.

Assim, não cumpriram o disposto no art. 373, I, do CPC. (grifei)

Ou seja, o v. acórdão concluiu que os fatos, fundamentos e provas colacionadas, não foram eficientes à comprovação da propriedade do bem penhorado.

Nesse sentido, o v. acórdão acabou por dar provimento ao recurso para julgar improcedente os Embargos de Terceiro.

Sob tais aspectos, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que os embargantes utilizam a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhes foi favorável.

Verdade é que os alegados vícios de obscuridade e contradição se reportam a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Não fosse isto, certo é que a contradição
que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Cumpre realçar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC pela parte adversa, impende destacar que, no caso, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso que autorizaria a sua aplicação.

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023